Tribunal: TJDFT
Processo: 0750059-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA PDF I PARA A PDF IV. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA CONTRÁRIA À TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE RISCO. TRANSFERÊNCIA NÃO CONFIGURADA COMO DIREITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de transferência do agravante, réu primário, da Penitenciária I do Distrito Federal (PDF I) para a Penitenciária IV do Distrito Federal (PDF IV), sob o fundamento de que a manifestação técnica da Gerência de Atividades de Segurança Penitenciária (GASP) consignou que a atual lotação é compatível com o perfil disciplinar e comportamental do apenado, não havendo elementos que justifiquem a transferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito subjetivo do agravante, réu primário, à transferência para estabelecimento prisional específico destinado a presos primários, ainda que haja manifestação técnica contrária da Administração Penitenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal estabelece, em seu artigo 84, § 3o, inciso IV, que os presos condenados devem ser separados de acordo com critérios específicos, incluindo a distinção entre primários e reincidentes. Contudo, essa previsão não configura direito subjetivo absoluto à escolha do estabelecimento prisional, devendo ser compatibilizada com critérios de conveniência administrativa, segurança institucional e disponibilidade de vagas.
4. Conforme o artigo 86, § 3o, da Lei de Execução Penal, cabe ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. A transferência depende de avaliação técnica da Administração Penitenciária.
5. No caso concreto, a Gerência de Atividades de Segurança Penitenciária (GASP) manifestou-se de forma fundamentada esclarecendo que a atual lotação do agravante é compatível com seu perfil disciplinar e comportamental, e que não há elementos técnicos que justifiquem sua transferência.
6. A alegação defensiva de que a GASP tacitamente reconheceu que o agravante está em ambiente com reincidentes e faccionados não encontra respaldo no teor do ofício, que se limitou a informar a compatibilidade da lotação atual com o perfil do apenado, sem reconhecer situação de risco concreto.
7. O artigo 84, § 4o, da Lei de Execução Penal, prevê que o preso que tiver sua integridade ameaçada pela convivência com os demais ficará segregado em local próprio. Contudo, para aplicação desse dispositivo, é necessária demonstração concreta da ameaça, o que não ocorreu no caso, tendo a defesa se limitado a argumentações genéricas.
8. A jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que a transferência para outra unidade prisional não constitui direito subjetivo do preso, competindo ao Juízo avaliar a possibilidade de acordo com critérios de conveniência e interesse da Administração da Justiça, notadamente respeitando a manifestação técnica da Administração Penitenciária.
9. Alegações genéricas sobre risco à integridade física, desacompanhadas de demonstração concreta de ameaça, não são suficientes para justificar a transferência de estabelecimento prisional, conforme entendimento consolidado desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 40, 84, §§ 3o e 4o, 86, § 3o, 103; Resolução do Conselho Nacional de Justiça n° 434, de 2021, artigos 10 e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972096, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/2/2025.